Tribunal: TJPA
Processo: 0022569-08.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0022569-08.2017.8.14.0301

APELANTE: AG STA-RITA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR OS LIMITES TRAÇADOS NO ART. 1.022, DO CPC. REJEIÇÃO.

1.

Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.

2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.

3.

Por fim, quanto ao prequestionamento, as Cortes Superiores entendem que para fins de acesso a elas, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelas partes tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente sobre a matéria objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido, o RE 469054 AgR/MG, rei. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rei. MIN. FELIX FISCHER.

4.

Embargos de declaração conhecido e não acolhido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 04 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022569-08.2017.8.14.0301
, opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra o Acórdão ID Num. 13110645, que conheceu do agravo interno, mas negou-lhe provimento, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE
NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS. RECURSO INTERPOSTO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA FAZENDA PÚBLICA
EM DEFESA DE INTERESSE INDIVIDUAL DISPONÍVEL DE
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PARTE DEVIDAMENTE REPRESENTADA QUE NÃO RECORREU DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SÚMULA 189 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que, por ausência de interesse e legitimidade recursal, não conheceu do recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente o pedido de não recolhimento do ICMS, pleiteado por empresa privada na Ação de Mandado de Segurança.

2. Considerando que a demanda discute matéria tributária, tendo a apelação sido interposta contra a Fazenda Pública Estadual em defesa de interesse individual disponível de pessoa jurídica de direito privado que, embora adequadamente representada, deixou de recorrer da sentença, não resta evidenciada a conotação de interesse público prevista no art. 176 do CPC, atraindo a incidência do enunciado da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida.

3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

Inconformado, o Ministério Público Estadual opôs embargos de declaração (ID Num. 13565735), alegando a existência de obscuridade no acórdão embargado, na medida que, o art. 996, do CPC assevera que o Ministério Público tem legitimidade para recorrer nos processos que atuou como parte ou como fiscal da ordem jurídica, e assim possuiria legitimidade para recorrer, como o fez.

O embargado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID Num. 13696392), pugnando pela sua rejeição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Não obstante a irresignação do embargante, não vislumbro, no acórdão, vício a ensejar a interposição dos embargos de declaração.

Os Embargos de Declaração têm natureza de recurso de fundamentação vinculada, apenas podendo ser arguidos os vícios apontados pelos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

No mesmo sentido, ensina o professor ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA LEVENHAGEN, 'in' Código de Processo Civil, Editora Atlas, SP, 14ª edição, 1996, pag. 211, que "
os Embargos de Declaração constituem um recurso que foge das caraterísticas específicas dos recursos propriamente ditos, uma vez que seu objetivo é apenas o de provocar esclarecimento sobre obscuridade ou contradição observadas no acórdão, bem como o de reclamar o pronunciamento do tribunal acerca de algum ponto sobre o qual devia, também, pronunciar-se e não o fez
".

As questões suscitadas pelo embargante já foram devidamente esclarecidas pelo acórdão embargado
, tendo sido apreciados todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo certo que "o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio." (STJ - 1ª Turma, AI 169.073-SP-AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v.u., DJU 17.8.98, p. 44).

Nesse sentido:

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por eles, tampouco a responder um a um todos os seus argumentos." (RJTJESP 115/207).

Nesse sentido ainda precedente exarado pelo Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Forçoso concluir que o embargante, a pretexto de esclarecer e completar o julgamento anterior, na realidade, pretende a rediscussão do julgado, pela estreita via dos Embargos Declaratórios, com reapreciação do que restou decidido, o que não se pode admitir.

Desta forma, o inconformismo do embargante deve ser dirimido nas vias próprias, não sendo os Embargos de Declaração o recurso apropriado para este fim.

Anote-se, ainda, que, salvo raras exceções, o que não é a hipótese dos autos, os Embargos de Declaração não devem revestir-se de caráter infringente, sob pena de grave disfunção dessa modalidade de recurso.

Por fim, em relação
ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar à embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, cumpre esclarecer que, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Por outro lado, o CPC/2015 admitiu o denominado prequestionamento implícito, ao considerar prequestionadas os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, senão vejamos:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim sendo, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados acima pela parte embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão recorrido,
de acordo com a fundamentação exposta.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA),

01 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2024